Tribunal: TJSP
Processo: 2030053-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão desta Relatora que negou tutela recursal nos moldes pretendidos pela agravante.
Ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto por Três Comércio de Publicações Ltda, reputo prejudicado o agravo interno por ela também interposto contra decisão desta Relatora que processou o primeiro recurso sem paralisação dos atos executórios.

Da

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão desta Relatora que negou tutela recursal nos moldes pretendidos pela agravante.
Ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto por Três Comércio de Publicações Ltda, reputo prejudicado o agravo interno por ela também interposto contra decisão desta Relatora que processou o primeiro recurso sem paralisação dos atos executórios.

Da pretensão de rediscussão da penhora de faturamento
Não será conhecido o pedido de rediscussão da penhora de faturamento da executada Três Comércio de Publicações Ltda, visto que a questão foi superada no processo, objeto dos agravos de instrumentos n.os 2246608-48.2017.8.26.0000 e 2161071-50.2018.8.26.0000.

Da pretensão de sobrestamento dos atos executórios. matéria não conhecida. superveniente notícia de recuperação judicial da recorrente. decisão posterior que suspendeu o processo em relação à recuperanda.
Durante o processamento do presente agravo de instrumento, adveio notícia, por meio de consulta processual, da recuperação judicial da agravante. O douto juízo "a quo" houve, por bem, suspender os atos executórios em relação à agravante. Cediço que a excussão de bens que sejam essenciais ao soerguimento da recuperanda, como parece ser o caso do faturamento, deve ser submetida ao juízo de recuperação judicial. Assim, o contexto reexaminado revela que o sobrestamento de atos executórios - já definido pelo douto juízo "a quo" - atinge o interesse recursal da agravante, eis que não experimenta mais os efeitos processuais da ação executiva originária.

Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de faturamento determinada há mais de ano, sem que a executada a cumprisse. Atos praticados no processo pela executada impeditivos da concretização da penhora pelo administrador-depositário. medidas determinadas pelo juízo direcionadas à garantia da efetividade do processo. Possibilidade.
Porque a executada impunha obstáculos ao cumprimento da penhora de faturamento, o douto juízo determinou, acertadamente, as medidas necessárias à obtenção de informações que possibilitassem o cumprimento da contrição judicial pelo administrador-depositário, tais como acesso à conta bancária, obtenção de livros contábeis e informações financeiras. As determinações judiciais decorrem de previsão expressa dos artigos 773, 866, 868 e 869 do Código de Processo Civil.

ato atentatório à dignidade da justiça. executada que impôs obstáculos ao cumprimento da penhora pelo administrador depositário. comportamento desleal caracterizado. manutenção da decisão.

Redução da multa para 5% do valor da execução.

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em sua menor extensão

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030053-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033097
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2030053-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA., é
agravado MASSA FALIDA DO BANCO BVA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o agravo interno, conheceram em
parte do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, deram-lhe
provimento em sua menor extensão. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030053-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 24.532
Agravo de Instrumento no 2030053-32.2020.8.26.0000
Voto n.o 25.022
Agravo Interno n.o 2030053-32.2020.8.26.0000/50000
Comarca da Capital Foro Central Cível / 3a Vara Cível
Juiz(a): Christopher Alexander Roisin
Agravante(s): Três Comércio de Publicações Ltda
Agravado(a)(s): Massa Falida do Banco BVA S/A
Interessado: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda - Administradora
Judicial
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DESTA
RELATORA QUE NEGOU TUTELA RECURSAL NOS MOLDES
PRETENDIDOS PELA AGRAVANTE.
Ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento
interposto por Três Comércio de Publicações Ltda, reputo
prejudicado o agravo interno por ela também interposto contra
decisão desta Relatora que processou o primeiro recurso sem
paralisação dos atos executórios.
DA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PENHORA DE
FATURAMENTO
Não será conhecido o pedido de rediscussão da penhora de
faturamento da executada Três Comércio de Publicações Ltda,
visto que a questão foi superada no processo, objeto dos
agravos de instrumentos n.os 2246608-48.2017.8.26.0000 e
2161071-50.2018.8.26.0000.
DA
PRETENSÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DOS
ATOS
EXECUTÓRIOS.
MATÉRIA
NÃO
CONHECIDA.
SUPERVENIENTE NOTÍCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
RECORRENTE. DECISÃO POSTERIOR QUE SUSPENDEU O
PROCESSO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA.
Durante o processamento do presente agravo de instrumento,
adveio notícia, por meio de consulta processual, da recuperação
judicial da agravante. O douto juízo “a quo” houve, por bem,
suspender os atos executórios em relação à agravante. Cediço
que a excussão de bens que sejam essenciais ao soerguimento
da recuperanda, como parece ser o caso do faturamento, deve
ser submetida ao juízo de recuperação judicial. Assim, o
contexto reexaminado revela que o sobrestamento de atos
executórios - já definido pelo douto juízo “a quo” - atinge o
interesse recursal da agravante, eis que não experimenta mais
os efeitos processuais da ação executiva originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030053-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE FATURAMENTO DETERMINADA HÁ MAIS DE
ANO, SEM QUE A EXECUTADA A CUMPRISSE. ATOS
PRATICADOS
NO
PROCESSO
PELA
EXECUTADA
IMPEDITIVOS DA CONCRETIZAÇÃO DA PENHORA PELO
ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. MEDIDAS DETERMINADAS
PELO JUÍZO DIRECIONADAS À GARANTIA DA EFETIVIDADE
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Porque a executada impunha obstáculos ao cumprimento da
penhora
de
faturamento,
o
douto
juízo
determinou,
acertadamente, as medidas necessárias à obtenção de
informações que possibilitassem o cumprimento da contrição
judicial pelo administrador-depositário, tais como acesso à
conta bancária, obtenção de livros contábeis e informações
financeiras. As determinações judiciais decorrem de previsão
expressa dos artigos 773, 866, 868 e 869 do Código de
Processo Civil.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EXECUTADA
QUE IMPÔS OBSTÁCULOS AO CUMPRIMENTO DA PENHORA
PELO ADMINISTRADOR DEPOSITÁRIO. COMPORTAMENTO
DESLEAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
REDUÇÃO DA MULTA PARA 5% DO VALOR DA EXECUÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, PROVIDO EM SUA MENOR EXTENSÃO
Vistos,
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão (fls. 2293/2296), proferida em sede de ação de execução de título
extrajudicial ajuizada pela Massa Falida do Banco BVA S/A contra Três
Comércio de Publicações Ltda., que determinou medidas (acesso à conta
bancária, obtenção de livros contábeis e informações financeiras) e o
deslocamento de preposto ao departamento financeiro da executada, para
fins de concretização de penhora de faturamento, bem como condenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030053-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça.
Inconformada, a executada aduz em suas razões recursais que:
(a) a quebra de sigilo bancário, os poderes conferidos à Administradora
Judicial e o acesso à movimentação das contas bancárias de titularidade da
empresa não possuem amparo no artigo 1o, §4o, da Lei Complementar no.
105/2001; (b) os poderes do Administrador Judicial são limitados a prestar
informações e fiscalizar o cumprimento das obrigações, inclusive com base
no §5o, do artigo 869, do Código de Processo Civil; (c) os prejuízos
sofridos pela empresa são inúmeros; (d) o Colendo Superior Tribunal de
Justiça afetou três recursos especiais (nos 1.666.542, 1.835.864 e
1.835.865) que tratam da penhora de faturamento; (e) o depósito mensal de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) não foi realizado em razão de
dificuldades financeiras; (f) a decisão que determinou as medidas é uma
reconsideração “ex officio”; (g) a recorrente não praticou qualquer ilícito;
(h) a executada já depositou R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em juízo;
(i) as medidas implicam em suspensão de mandato dos administradores da
executada; (j) a agravante está sendo afastada da autonomia empresarial e
da gestão de seus próprios negócios; (h) “para a realização do trabalho
determinado nos autos e condução da penhora de faturamento, não se
revela recomendável que o Administrador nomeado - pessoa estranha ao
quadro societário da empresa e que não tem conhecimento específico na
área de atuação da Agravante - possua acesso livre às contas bancárias
para a realização de transferências à conta vinculada ao D. Juízo a quo”
(fls. 19); (i) “a função do Administrador Judicial é limitada à prestação de
informações e fiscalização do devedor - que continua no exercício de sua
função -, com o envio de informações ao Juízo competente” (fls. 20); (j)
“o caso em testilha não reúne as hipóteses legais previstas para fins de
quebra de sigilo bancário, acesso e movimentação de contas em nome da
Agravante, de maneira que a r. decisão a quo deve ser reformada inclusive
com o objetivo de que não sejam causados desnecessários prejuízos à
devedora” (fls. 22); (h) a multa por ato atentatório deve ser afastada
porque não foram criados obstáculos à execução; (i) há recurso especial
pendente de julgamento perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça e,
ainda, a questão enquadra-se no tema 769.
Pugna pela revogação da ordem judicial ou pela suspensão da
penhora de faturamento até apreciação do recurso especial pelo Tribunal
Superior, bem como pelo afastamento da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030053-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
O recurso foi processado com parcial efeito suspensivo,
apenas para sobrestar a incidência da multa por ato atentatório, até a
definição da questão pelo Órgão Colegiado (fls. 2302/2304).
A agravada Massa Falida do Banco BVA S/A ofereceu
contraminuta (fls. 2307 e seguintes).
A agravante Três Comércio de Publicações Ltda interpôs agravo
interno contra a decisão desta Relatora que processou o agravo de
instrumento sem paralisação dos atos executórios.
Ambos os recursos (autos no 2030053-32.2020.8.26.0000 e no
2030053-32.2020.8.26.0000/50000) estão sendo julgados em conjunto.
Em consulta ao andamento processual, observou-se a notícia
de recuperação judicial (fls. 2228 e seguintes dos autos de origem) e a
consequente suspensão do andamento do processo executivo em relação à
agravante (fls. 2296 do processo de origem).
Intimadas, as partes manifestaram interesse no julgamento do
presente recurso (fls. 2360 e seguintes).
Abriu-se vista dos autos à Douta Procuradoria de Justiça (fls.
2373 e seguintes).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Do prejuízo do agravo interno
Ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento
interposto por Três Comércio de Publicações Ltda, reputo prejudicado o agravo
interno também por ela interposto contra decisão desta Relatora que
processou o agravo de instrumento sem paralisação dos atos executórios.
Da pretensão de rediscussão da penhora de faturamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030053-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Não será conhecido o pedido de rediscussão da penhora de
faturamento da executada Três Comércio de Publicações Ltda, visto que a
questão foi superada no processo, objeto dos agravos de instrumentos n.os
2246608-48.2017.8.26.0000 e 2161071-50.2018.8.26.0000.
Da pretensão de sobrestamento dos atos executórios
Durante o processamento do presente agravo de instrumento,
adveio notícia, por meio de consulta processual, da recuperação judicial da
agravante (fls. 2228 e seguintes dos autos de origem).
O douto juízo “a quo” houve, por bem, suspender os atos
executórios em relação à agravante (fls. 2296 do processo de origem).
Cediço que a excussão de bens que sejam essenciais ao
soerguimento da recuperanda, como parece ser o caso do faturamento,
deve ser submetida ao juízo de recuperação judicial.
Assim, o contexto reexaminado revela que o sobrestamento de
atos executórios, já definido pelo douto juízo “a quo”, atinge o interesse
recursal da agravante recursal, eis que não experimenta mais os efeitos
processuais na ação executiva originária.
Da análise do comportamento da executada e suas
consequências
Feitas as observações iniciais, destaca-se que o objeto do
presente agravo diz respeito às medidas determinadas pelo douto juízo “a
quo” para concretizar a penhora de faturamento.
O comportamento da executada/recorrente é pretérito à
recuperação judicial. A sua avaliação por este Tribunal não fica
prejudicada pela posterior suspensão dos atos executórios em relação à
recuperanda/recorrente.
É o teor da decisão:
“Vistos. 1) Revogo a decisão de fl. 2038 porque é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030053-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
teratológica. Primeiro, há expresso amparo legal para o
acesso a conta bancária para efetivação da penhora sob seu
faturamento disposto no §3o do artigo 866 cumulado com o
artigo 868 e §5o do artigo 869, todos do Código de Processo
Civil. "Art. 866. Se o executado não tiver outros bens
penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação
ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá
ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.
§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do
crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne
inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz
nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à
aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas
mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com
os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas
no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de
faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o
disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos
de coisa móvel e imóvel. (...) Art. 868. Ordenada a penhora de
frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador-
depositário, que será investido de todos os poderes que
concernem à administração do bem e à fruição de seus frutos
e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem,
até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das
custas e dos honorários advocatícios. Art. 869. O juiz poderá
nomear
administrador-depositário
o
exequente
ou
o
executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo,
nomeará profissional qualificado para o desempenho da
função. (...) § 5o As quantias recebidas pelo administrador
serão entregues ao exequente, a fim de serem imputadas ao
pagamento da dívida." [g.n.] Dentre os poderes de
administração, evidentemente, estão elencados os de acesso
as contas bancárias da empresa e obtenção de livros
contábeis e todas as outras informações da empresa, na
medida que são pressupostos lógicos e necessários para
efetivação da constrição por meio do administrador judicial,
em que sua falta resulta em absurda frustração da penhora
como ocorre nestes autos desde janeiro de 2019. Ainda,
ressalta-se que o acesso as informações e a conta bancária
não representa qualquer suspensão do mandato dos
administradores ou de impedimento dos sócios, pois está
limitado a implementação da penhora com a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030053-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
transferência de valores ao juízo, em que todas as outras
decisões relativas a atividade da empresa devem continuar
sendo tomadas pelos atuais responsáveis. Assim, esclarece-se
às partes e principalmente à administradora judicial que a
implementação da penhora não está sujeita a vontade da
devedora de modo que o administrador judicial deve ter
acesso imediato a todas as contas bancárias da executada e
todas as informações que precisar para sua efetivação,
independente de acordo, aprovação do chefe executivo ou
qualquer outra manifestação da executada. Portanto, é
essencial
que
a
administradora
judicial
desloque
imediatamente um preposto para o departamento financeiro
da executada para que extraia as informações necessárias
para cálculo dos valores a serem penhorados, bem como,
acesse as contas bancárias e realize a transferência mensal
para estes autos. Mais uma vez, a implementação da penhora
não está sujeita a nenhuma tratativa com a executada em que
não cabem reuniões, solicitações, pedidos ou autorizações do
devedor, bem como, não serão admitidas escusas por parte da
administradora judicial quando da frustração da penhora com
fundamento na inércia da executada. Ou seja, o escopo de
debate da executada quanto a esta constrição, restringe-se a
inviabilização de sua atividade em decorrência da penhora e
eventual
excesso
de
penhora,
excluindo
qualquer
posicionamento quanto ao acesso de informações financeiras
da executada. Deste modo, a administradora judicial
apresentará, em 3 dias, as instituições financeiras em que a
executada mantém contas bancárias e seus dados para que
este juízo expeça ofício as terceiras para que autorizem o
acesso as contas e sua movimentação independentemente de
ato da devedora, sem prejuízo, da imediata colocação de um
preposto na sede da executada para obtenção fidedigna de
informações. Alerta-se que qualquer óbice imposto pela
executada será entendido como desobediência a ordem
judicial e estará sujeita as consequências legais. Intime-se a
administradora judicial. 2) Com fundamento no artigo 9o e
10o do Código de Processo Civil, estabeleço um diálogo com
a exequente. As manifestações de fls. 1569; 1828/1829 e
1938/1941 da administradora judicial demonstram certa
inépcia de sua parte para tal função, na medida em que atua
de maneira a depender da colaboração da executada para
efetivação da constrição, o que implica em grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030053-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
retardamento da satisfação do débito, sujeitando-a ao desejo
do devedor. Assim, em 5 dias, diga sobre a necessidade de
substituição da administradora judicial para implementação
da penhora. 3) A frustração da penhora promovida pela
executada durante o prazo de um ano é intolerável,
implicando em violação frontal do inciso IV do artigo 77 do
Código de Processo Civil. "Art. 77. Além de outros previstos
neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e
de todos aqueles que de qualquer forma participem do
processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II -
não formular pretensão ou de apresentar defesa quando
cientes de que são destituídas de fundamento; III - não
produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários
à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com
exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou
final, e não criar embaraços à sua efetivação;" [g.n.] Assim,
não é desarrazoada a aplicação de multa no patamar máximo
previsto no §2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, na
medida em que a executada apresenta constantemente
embaraços ao cumprimento da ordem judicial, como exemplo
o impedimento de colocação de prepostos da administradora
em sua sede, fornecimento de informações inverídicas ou
desconformes e sua inércia quanto a transferência de valores
para a conta judicial, apesar de totalmente ciente de sua
obrigação e diversas interpelações do juízo. Portanto, aplica-
se a multa na alíquota de 20% sobre o valor da causa em
favor da Fazenda Pública do Estado de São Paulo por ato
atentatório à dignidade da justiça para pagamento em 15
dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. (...)”.
Pois bem, referida decisão comporta reforma tão apenas no
seu ponto que quantifica a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Das
acertadas
medidas
judiciais
determinadas
para
cumprimento da penhora de faturamento
O administrador-depositário é quem está investido de todos os
poderes (artigos 866 e 868 do Código de Processo Civil) para concretizar a
penhora de faturamento, podendo realizar visitas no estabelecimento
empresarial, acompanhar o fechamento de caixa diário, aprofundando-se
na situação financeira do executado e, enfim, encaminhar relatório sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030053-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
cumprimento do plano de pagamento. Nota-se que o administrador-
depositário está comprometido a realizar diligências para dar o melhor
cumprimento ao seu encargo.
Ademais, na específica hipótese dos autos, a executada impôs
obstáculos ao depositário-administrador, por meio de negativa de acesso às
informações por este requisitadas.
Diante do comportamento da executada - que deveria fornecer
as informações, mas atuou abusivamente no processo, sonegando-as do
juízo e em prejuízo à execução - é possível a adoção casuística das medidas
atípicas para garantir a efetividade do processo executivo. Aliás, assegura o
artigo 773 do Código de Processo Civil que o juiz da execução pode
determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de
documentos e dados.
Assiste razão ao douto juízo “a quo”. O acesso às contas
bancárias, obtenção de livros e informações contábeis figuram como
pressupostos lógicos e necessários para concretização da penhora de
faturamento, ficando desacolhida a alegação de violação de sigilo bancário,
mormente se, nesses casos, o juiz adotará as medidas necessárias para
assegurar a confidencialidade (artigo 773, § único, CPC).
No mais, insta consignar que as normas que regem a
efetivação da penhora de faturamento devem ser consideradas como norma
de procedimento, fixadas não em favor das partes litigantes, mas em razão
da melhor prestação jurisdicional. Poderiam, portanto, ser conhecidas pelo
juízo “a quo”, sem configuração de preclusão “pro judicato”.
Da configuração do ato atentatório à dignidade da justiça
É inegável que as partes e seus procuradores estão
subordinadas ao princípio da boa-fé e lealdade processual, dever este
especificamente regulamentado pelo artigo 77 do Código de Processo
Civil. Diante do caráter punitivo da medida, o comportamento desleal da
parte deve ficar bem configurado, como se vislumbra no caso concreto,
respeitado os argumentos do combativo patrono.
Do que se extrai dos autos da ação executiva proposta pelo
Banco BVA S/A/agravado, a penhora de faturamento da executada Três
Comércio de Publicações Ltda ocorreu em 21 de novembro de 2.017 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030053-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
1111/1112 dos autos de origem). A questão foi amplamente debatida no
processo e objeto dos agravos de instrumentos n.os
2246608-48.2017.8.26.0000 e 2161071-50.2018.8.26.0000.
Também o comportamento desleal da parte foi apreciado por
esta Turma Julgadora no bojo do agravo de instrumento autuado sob n.o
2085458-87.2019.8.26.0000, no qual, naquela ocasião, foi afastado.
Contudo, é fato que a parte já tinha sido advertida da possibilidade de
reavaliação do seu comportamento, caso deixasse de exibir documentos ou
proibir o ingresso da administradora-depositária no local onde estão os
documentos contábeis. Foi o que ocorreu.
Pois bem, patente é o insistente descumprimento das ordens
judiciais e a tentativa de criar embaraços à concretização da penhora de
faturamento. O abuso de direito caracterizou-se, ultrapassando a executada
os limites da razoabilidade. O andamento processual foi desviado, por
anos, por culpa da executada.
Fica mantida a condenação por ato atentatório à dignidade da
justiça.
Da redução da multa arbitrada pelo douto juízo “a quo”.
Por fim, porque fixada, de plano, em seu patamar máximo e
diante do elevado valor de causa, o valor da multa mostrou-se
desproporcional, em violação à razoabilidade. O contexto reexaminado
justifica sua redução a 5% do valor da execução.
3. Em face do exposto, não se conhece do agravo interno
interposto pela agravante e não se conhece de parte dos pedidos feitos no
agravo de instrumento. Na parte conhecida, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento, em sua menor extensão, apenas para reduzir o valor
da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Tendo em vista o julgamento concomitante, anota-se que a
cópia do presente julgamento também foi trasladada ao agravo interno
autuado sob no 2030053-32.2020.8.26.0000/50000, a fim de viabilizar o
arquivamento junto ao sistema informatizado do Tribunal.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.